Tribunal: TJES
Processo: 0001444-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ANTONIO GONCALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – BANCÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PORTABILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme se verifica dos documentos carreados aos autos pela parte apelante, a suposta contratação de portabilidade se trata, em verdade, de cédula de crédito bancário, a saber, um empréstimo, nada havendo de portabilidade de crédito entre instituições financeiras.

2.
V
erifica-se que a instituição financeira apelante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, afinal, a ela incumbe a comprovação da inocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível exigir do consumidor a prova de fato negativo
.

3.

Assim e considerando que responde o banco apelante pelas falhas de segurança que viabilizam eventuais ocorrência de atos fraudulentos como o que se verifica no presente caso, tratando-se de fortuito interno em razão de se tratar de risco inerente à atividade que exerce no mercado de consumo (Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve o apelante responder pelos prejuízos causados ao apelado, não merecendo qualquer retoque a r. sentença prolatada
.

4.

Evidenciada a responsabilidade civil do banco apelante, há de responder pelos danos morais verificados em razão de contrato ainda ativo, com indevidas cobranças efetivadas, sendo certo que o
quantum
fora adequadamente arbitrados pelo Juízo
a quo
, em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com a gravidade do caso, a extensão do prejuízo e a condição e o porte econômico das partes, representando quantia que atenda à proporcionalidade e à razoabilidade, atendendo às finalidades próprias da condenação em danos extrapatrimoniais
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SAFRA S.A.
no ID 4430723, em face da r. sentença prolatada
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (fls. 58/61, vol. 2), que nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais e danos materiais e repetição de indébito com pedido de tutela antecipada”, proposta por
ANTONIO GONÇALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“
acolho em parte o pedido autoral, nos termos da fundamentação retro, determinando à ré que se abstenha de realizar cobranças indevidas quanto aos contratos discutidos nestes autos em face do autor, bem como, condeno-a a restituir ao autor os valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, restringindo-os às questões relatadas nos protocolos que constam da exordial e valores descontados no tramite do processo, devendo incidir sobre tais valores correção monetária pelo IGPM desde o desembolso até a citação e a partir daí juros e correção pela Taxa SELIC. Ainda, condeno a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação até a publicação da sentença, além de juros e correção pela TAXA SELIC da publicação da sentença até o efetivo pagamento
”.

Considerou que o autor restou vencido em parcela ínfima do pedido, condenando, então, a parte ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais (4430723), o Banco apelante aduz, em síntese, que: (i) os contratos nº 000006915399, 000006915509 e 000006915268, tratam-se de contratos de portabilidade de empréstimos, sendo o valor dos contratos utilizados para quitação dos contratos firmados às instituições financeiras anteriores, evidenciando-se, portanto, a inexistência de má-fé do apelante; (ii) não há o que se falar em dano material, tendo em vista que os créditos de cada um dos contratos foram utilizados pelo Apelado para pagamento de título de outro banco; (iii) inexistência de prova concreta que evidencie a configuração de dano moral; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo “para que a r. sentença seja totalmente reformada, de forma a julgar totalmente improcedente a demanda, ou caso não seja esse o entendimento desta Corte, a restituição/compensação do valor do contrato, comprovadamente e reconhecidamente depositado na conta do Apelado”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, sustenta o apelado que foi surpreendido com descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento de seu benefício de aposentadoria em favor do banco apelante.

O banco apelante, por sua vez, sustenta que inexistiu qualquer falha na prestação de serviço, uma vez que o contrato reclamado nº 6915509 se originou da portabilidade do contrato que a parte mantinha junto ao Banco do Estado do RS S.A. O contrato nº 6915399 decorre de portabilidade de contrato firmado junto ao Banco Itaú BMG Consignado S.A e, por fim, o contrato nº 6915268 também é originário do Banco do Estado do RS S.A. Frisa que, por se tratarem de contratos de portabilidade, nenhum valor foi disponibilizado ao apelado, visto que o pagamento é destinado única e exclusivamente à quitação da dívida proveniente do contrato portado junto à instituição financeira de origem.

Em réplica à contestação, o apelado reafirma que foi vítima de fraude, que os descontos não foram autorizados e que não celebrou contrato, devendo ser reconhecida a reparação moral e material pleiteada.

Não merece guarida a irresignação da instituição financeira apelante.

Conforme se verifica dos documentos carreados aos autos pela parte apelante, a suposta contratação de portabilidade se trata, em verdade, de cédula de crédito bancário (fls. 89 e 96 do vol. 1 e fls. 2, 10, 16 e 23 do vol. 2), a saber, um empréstimo, nada havendo de portabilidade de crédito entre instituições financeiras.

Ademais, consoante bem consignado pelo d. Magistrado
a quo
, “
no ponto 1.2 da cédula de crédito bancária informa que: 1.2 O comprovante da transferência/retirada do valor do empréstimo, integrará o presente o presente instrumento para todos os fins e efeitos de direito, inclusive como comprovação da liberação do valor do credito ao EMITENTE. Contudo, o documento ‘comprovante da transferência/retirada’ não se encontra nos autos, e nenhum outro que comprove que a parte Requerente teve acesso aos valores dos empréstimos
”, pelo que se conclui que o apelado foi vítima de fraude.

Assim, verifica-se que a instituição financeira apelante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, afinal, a ela incumbe a comprovação da inocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Assim e considerando que responde o banco apelante pelas falhas de segurança que viabilizam eventuais ocorrência de atos fraudulentos como o que se verifica no presente caso, tratando-se de fortuito interno em razão de se tratar de risco inerente à atividade que exerce no mercado de consumo (Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve o apelante responder pelos prejuízos causados ao apelado, não merecendo qualquer retoque a r. sentença prolatada.

Evidenciada a responsabilidade civil do banco apelante, há de responder pelos danos morais verificados em razão de contrato ainda ativo, com indevidas cobranças efetivadas, sendo certo que o
quantum
fora adequadamente arbitrados pelo Juízo
a quo
, em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com a gravidade do caso, a extensão do prejuízo e a condição e o porte econômico das partes, representando quantia que atenda à proporcionalidade e à razoabilidade, atendendo às finalidades próprias da condenação em danos extrapatrimoniais
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.